Tribunal: TJSP
Processo: 1028483-05.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva do Município de São Paulo. Matéria decidida no AI no 2000717-85.2017.8.26.0000.
2. Mérito. Intercorrências no parto, que ocasionou sequelas no recém-nascido. Falha na prestação de serviço médico-hospitalar por suposta negligência, imperícia e imprudência dos profissionais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva do Município de São Paulo. Matéria decidida no AI no 2000717-85.2017.8.26.0000.
2. Mérito. Intercorrências no parto, que ocasionou sequelas no recém-nascido. Falha na prestação de serviço médico-hospitalar por suposta negligência, imperícia e imprudência dos profissionais. Inocorrência. Laudos do IMESC que atestaram a regularidade do procedimento médico-hospitalar. Inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação ou omissão dos requeridos.
3.Sentença de improcedência mantida.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028483-05.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LORRANNY
SANTOS DE OLIVEIRA SIQUEIRA e SAMUEL DE OLIVEIRA SIQUEIRA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e HOSPITAL
SANTA MARCELINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028483-05.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30362
2
VOTO No 30.362
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028483-05.2016.8.26.0053
APELANTE: LORRANNY SANTOS E OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTRO (AJ)
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz de 1a instância: Evandro Carlos de Oliveira
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ERRO MÉDICO.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva do Município de São Paulo.
Matéria decidida no AI no 2000717-85.2017.8.26.0000.
2. Mérito. Intercorrências no parto, que ocasionou sequelas no
recém-nascido. Falha na prestação de serviço médico-hospitalar
por
suposta
negligência,
imperícia
e
imprudência
dos
profissionais. Inocorrência. Laudos do IMESC que atestaram a
regularidade do procedimento médico-hospitalar. Inexistência de
nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação ou omissão
dos requeridos.
3.Sentença de improcedência mantida.
4. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Lorranny Santos de Oliveira
Siqueira e Samuel de Oliveira Siqueira (menor impúbere) em face do
Município de São Paulo, visando a condenação do requerido ao pagamento
de indenização por danos morais e materiais, além de pensão vitalícia ao
requente Samuel, em razão de suposto erro médico
A r. sentença julgou improcedente o pedido e, pela
sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028483-05.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30362
3
reais), observada a gratuidade concedida (fls. 1864/1869).
Os embargos de declaração opostos pelo corréu Hospital Santa
Marcelina (fls. 1872) foram acolhidos, para constar o deferimento do pedido
de gratuidade judiciária (fls. 1873).
Inconformados, os autores apelaram, pugnando pela reforma do
julgado. Preliminarmente, alegam a legitimidade do Município de São Paulo
para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustentam que restou
demonstrada o nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e os
danos causados, de modo que os requeridos devem responder pela
indenização por danos materiais e morais, além de pensão vitalícia ao menor
Samuel, nos termos pleiteados na inicial (fls. 1876/1892).
Ambos os requeridos apresentaram contrarrazões, com
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município (fls. 1896/1900
e 1901/1906).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pelo
improvimento do recurso (fls. 1919/121).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade do
Município de São Paulo para figurar no polo passivo da demanda, impede
consignar que a questão já foi apreciada no Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028483-05.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30362
4
2000717-85.2017.8.26.000, de relatoria da E. Desembargadora Isabel Cogan,
julgado em 28.07.2017, que foi objeto de recurso ainda pendente no
Supremo Tribunal Federal.
Portanto, nada há a apreciar sobre a matéria, devendo-se
aguardar a decisão da Suprema Corte.
Vencida essa questão, ao mérito.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de suposta assistência inadequada prestada no parto da autora,
com consequentes danos neurológicos na criança.
Narra a autora que estava gestante de sua primeira gravidez,
tendo realizado o pré-natal no Hospital Santa Marcelina e a gestação
considerada de alto risco devido a diabetes mellitus materna.
No dia 25.02.2015, com 37 semanas de gestação, dirigiu-se ao
Hospital Santa Marcelina e foi internada, ficando 18 horas em trabalho de
parto e submetida a cesárea de emergência, porém a criança, do sexo
masculino, pesando 4,015 kg, necessitou de reanimação e foi encaminhada à
UTI, onde ficou por 28 (vinte e oito) dias, e posteriormente diagnosticada
com encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral).
Diante desses fatos, ajuizou a presente ação de reparação por
danos materiais e morais, além de pedido de pensão vitalícia ao menor, sob
o argumento de que houve negligência, imperícia e imprudência no
atendimento médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028483-05.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30362
5
A ação foi julgada improcedente, reconhecendo o juízo singular
que o tratamento dispensado aos autores foi correto, conforme laudos
periciais (fls. 1864/1869).
E agiu com acerto o ilustre Magistrado singular.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o,
prescreve que a responsabilidade do Estado é objetiva, in verbis:
“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Dessa forma, para que a administração pública tenha o dever de
indenizar, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o
dano, bem como o seu montante, independentemente de comprovação de
culpa.
Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:
“O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o
vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o
resultado. A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um
determinado comportamento e um evento, permitindo, concluir, com base
nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do
dano. Determinado se o resultado surge como conseqüência natural da
voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento
referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos
concluir quem foi o causador do dano. Pode-se afirmar que o nexo de
causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028483-05.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30362
6
responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, como
teremos oportunidade de ver quando estudarmos a responsabilidade
objetiva, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal” 1.
Vale ressaltar que, no caso de indenização decorrente de erro
médico, a responsabilidade do estabelecimento hospitalar, mesmo sendo
objetiva, está vinculada à comprovação da culpa da equipe médica, ou seja, a
indenização depende da atuação culposa do médico.
Na hipótese dos autos, da análise do contexto probatório, não
se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço médico.
As médicas subscritoras dos laudos do IMESC (fls. 1772/1776,
1777/1788, 1825/1829 e 1830/1831) concluíram que os procedimentos
adotados durante o parto foram adequados e que não houve erro médico, in
verbis:
“Diante do exposto, conclui-se:
. Há nexo de causalidade entre o trabalho de parto e a evolução paralisia
cerebral decorrente da anóxia neonatal.
. O atendimento médico prestado seguiu a boa prática da medicina.
. O atendimento médico pediátrico prestado seguiu a boa prática da
medicina.” (fls. 1775)
"Diante do exposto, conclui-se que:
A assistência obstétrica seguiu a doutrina e os protocolos médicos.
Não havia indicação de cesárea na internação em 25.02.2015.
Houve sofrimento fetal agudo, evento imprevisível durante o trabalho de
parto.
A hipóxia fetal intraparto é fator contributivo na patogenia multifatorial da
encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral).
1 Programa de Responsabilidade Civil - 8a edição - São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028483-05.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30362
7
Não há nexo causal entre a assistência obstétrica e os danos da criança.”
(fls.1783 - g.n.)
“O Diabetes mellitus é fator de risco para a macrossomia fetal, mas não é
inerente a enfermidade. Conforme o Protocolo do Ministério da Saúde de
2012 para gestações de alto risco, a presença de Diabetes Mellitus materno
não contraindica o parto vaginal, e não é indicação de parto cesáreo.
Houve sofrimento fetal agudo, evento súbito e imprevisível, dentro da
assistência, com cesárea de urgência, que ocorreu em momento
oportuno.
Não havia indicação de cesárea na admissão.” (fls. 1826/1827 - g.n.)
A conclusão, portanto, é de ausência de irregularidades, quer no
procedimento cirúrgico, quer nos cuidados dispensados pelo hospital,
inexistindo os pressupostos necessários a gerar a responsabilidade civil do
Estado, de modo que a pretensão reparatória improcede.
Nesse sentido o entendimento desta 12a Câmara:
“APELAÇÃO. Erro médico. Indenização por danos morais. A
responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é subjetiva
quando a causa de pedir está relacionada a erro médico. Indenização por
danos morais indevida. Não comprovado o erro médico considerando o
laudo pericial que se adota. Honorários recursais fixados. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(AC no 1011300-44.2014.8.26.0068, Relator: Souza Nery, j. 26.03.2020);
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização sob alegação de mau
atendimento médico-hospitalar que causou fratura de clavícula em criança
recém-nascida - Ausência de prova do não emprego dos meios adequados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028483-05.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30362
8
da melhor técnica no atendimento médico - Culpa e nexo causal não
comprovados - Sentença de improcedência confirmada - Recurso de
apelação desprovido.”
(AC no 0001669-68.2014.8.26.0238, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j.
13.02.2020).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“Responsabilidade civil. Erro médico. Questão preliminar. Rejeição. Não
configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências requeridas
pelas partes, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo
julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da
prova. Mérito. Alegação de falha na prestação de serviço médico.
Necessidade de prova. Laudo pericial, entretanto, que afastou essa
possibilidade. Sentença de improcedência da ação. Recurso desprovido.”
(AC no 0012216-29.2003.8.26.0053, Relator: Ferreira Rodrigues, 4a Câmara
de Direito Público, j. 02.04.2018);
“APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral. Responsabilidade da
Administração. Erro médico. Necessidade, mesmo na responsabilidade civil
objetiva, da existência de nexo causal claro entre a conduta imputada ao
funcionário público (ou à Administração) e o dano experimentado para
ensejar obrigação de indenizar. Liame causal que não restou demonstrado.
Laudo pericial que evidenciou terem sido adotados os procedimentos
adequados pelo hospital e sido observada a boa prática médica. Morte da
recém-nascida (dano) foi causada pela severidade da doença, agravada
pela pouca idade da criança e ausência de vacinação, e não pelo descaso da
Administração, como alegado. Dever de indenizar não configurado.
Sentença de procedência reformada. Apelação provida.”
(AC no 1009717-87.2015.8.26.0068, Relator: Marcelo Semer, 10a Câmara
de Direito Público, j. 25.02.2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028483-05.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30362
9
“Responsabilidade civil. Má-prestação de serviço hospitalar. Inocorrência.
Ausência de culpa em qualquer de suas modalidades. Ausência absoluta de
provas em prol da tese da autora. Nexo causal não verificado. Sentença
mantida. Recurso desprovido.”
(AC no 1017663-51.2014.8.26.0002, Relator: Borelli Thomaz; 13a Câmara
de Direito Público, j. 09.05.2018).
Nesse contexto, era mesmo de rigor a improcedência da
demanda, tendo em vista que as circunstâncias do caso não evidenciam a
presença dos pressupostos exigidos para a configuração da responsabilidade
civil do Estado, de modo que a r. sentença ser mantida em sua íntegra.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários de
sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, para R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais), ressalvada a gratuidade concedida aos autores.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.